Tribunal: TJDFT
Processo: 0744075-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0744075-79.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA, GLORIA MARIA SOARES FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA e GLORIA MARIA SOARES FERREIRA contra despacho desta Presidência, que determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, §4, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. In casu, a insurgência recursal se volta contra despacho, de mero impulso oficial, o qual determinou, ante o exaurimento da prestação jurisdicional desta Presidência, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento do agravo em recurso especial. Dessa forma, não se afigura passível de conhecimento, ante a absoluta ausência de conteúdo decisório (AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt na ExSusp n. 203/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 8/3/2024). Ademais, diferentemente do alegado pelas agravantes, o despacho de ID no 65694348 apenas determinou a remessa dos autos ao STJ. Não houve decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, cujo juízo de admissibilidade é privativo da Corte Superior, a repercutir negativamente no cabimento da presente via recursal. Dessa forma, não conheço do agravo interposto no ID no 66137641. Cumpra-se o despacho de ID no 65694348, remetendo-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007